Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto se o réu é reincidente.
2. Recurso conhecido e desprovido.